Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. JUROS DE MORA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiário de previdência social diante de descontos mensais relativos a empréstimo consignado cuja contratação é negada. Sentença parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato impugnado, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas e rejeitar o pedido de danos morais. Recursos de ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação eletrônica apresentada pelo banco; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente restituição em dobro; (iii) a existência de dano moral decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário; e (iv) o termo inicial dos juros de mora e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da instituição financeira, por força do CDC (art. 14, caput), é objetiva, aplicando-se a Súm. 297/STJ. Impugnada a contratação eletrônica, incumbe ao fornecedor comprovar sua autenticidade, conforme tese fixada no Tema 1061 do STJ, não sendo suficientes documentos unilaterais ou telas sistêmicas sem certificação digital ou elementos mínimos de segurança.
3.1. A recusa da instituição financeira em viabilizar a realização de perícia, após determinação judicial e intimação para depósito dos honorários periciais, inviabiliza a comprovação da validade da operação e caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando o reconhecimento da inexistência do contrato.
3.2. O desconto indevido de parcelas em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar do rendimento e a privação injustificada de parcela essencial à subsistência, segundo orientação consolidada do STJ e do TJDFT. Assim, é devido o arbitramento de compensação pecuniária.
3.3. A inexistência de contratação válida afasta a responsabilidade contratual e atrai a incidência da responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora sobre a restituição de indébito devem fluir desde cada desconto indevido, conforme Súm. 54/STJ. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súm. 43/STJ.
3.4. O STJ por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3.5. Para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.
3.6. Verba honorária redimensionada para condenar o réu no pagamento de 80% (oitenta por cento) e a autora em 20% (vinte por cento) dos honorários fixados na sentença
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação eletrônica quando impugnada pelo consumidor, sendo cabível a indenização por dano moral, além de incidirem os juros de mora desde cada desconto por se tratar de responsabilidade extracontratual.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, p.ú.; CC, art. 405; CPC, arts. 85, §§2o e 11; Súmulas 43 e 54/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 00.00.0000. TJDFT, APC 0712691-89.2021.8.07.0004, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 26.07.2024. TJDFT, APC 0708475-53.2019.8.07.0005, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 09.02.2021. TJDFT, APC 0711811-60.2022.8.07.0005, Rel(a). Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 30.09.2024. TJDFT, APC 071923516.2023.8.07.0007, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, p. 13.12.2024. TJDFT, APC 073574406.2024.8.07.0001, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 27.08.2025. TJDFT, APC 072671931.2022.8.07.0003, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 17.08.2023. TJDFT, APC 073053113.2024.8.07.0003, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 20.08.2025. TJDFT, APC 073157890.2022.8.07.0003, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.08.2024.